Tribunal: TJDFT
Processo: 0716947-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA POR VIGÊNCIA DO PRAZO DE CARÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. GRAVIDADE CONSTATADA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO CIRURGICO. COLECISTITE AGUDA. RISCO DE MORTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. DESPROVIDO O RECURSO DA PARTE RÉ.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações interpostas por JOSÉ JULIAN SOARES FERREIRA e SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, contra a sentença (ID 61688309) que julgou procedente o pedido, confirmando a liminar para: a) determinar que o plano de saúde réu arque com os custos da internação do autor, ocorrido em 07/12/2023; b) bem como condená-la ao pagamento de danos morais em favor do autor, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para indenizar o dano causado; e (ii) se os honorários advocatícios sucumbenciais deverão incidir sobre as condenações à obrigação de fazer e ao pagamento de quantia certa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nesses casos comprovada a conduta ilícita do plano de saúde, daí advém o dever de indenizar por ser patente e angústia e sofrimento do paciente, que necessitava de uma cirurgia que lhe foi negada.
4. Tais ocorrências extrapolam o mero inadimplemento contratual por parte do plano de saúde, tampouco se caracteriza como mero aborrecimento ou simples dissabor cotidiano. Asim, configurado o dever de indenizar, alguns critérios devem ser observados.
5. O quantum indenizatório, cujo critério é subjetivo e meramente estimativo, tendo como norte a razoabilidade de proporcionalidade, as condições do ofensor e do ofendido, e, a natureza do direito violado. O valor não deve ser tão exacerbado, a ensejar o enriquecimento ilícito da vítima, tampouco deve ser irrisória a incentivar o descaso ante a impunidade, além disso deve gerar no causador um efeito educativo, para que não pratique novamente tais condutas.
6. No caso dos autos a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de compensação por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o valor da condenação, qual seja: a obrigação de fazer auferível economicamente (valor da internação negada), mais a obrigação de pagar consistente nos danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos, provido o do autor e não provido o do réu. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. Uma vez comprovada a ilicitude da operadora de plano de saúde em não autorizar a internação e cirurgia em atendimento considerado urgência/emergência, por existir prazo de carência, nesse caso o aborrecimento ultrapassou o mero dissabor cotidiano e deve ser indenizado.
2. Em relação aos honorários sucumbenciais, devem ter como base de cálculo o valor da condenação, qual seja: a obrigação de fazer auferível economicamente (valor da internação negada), mais a obrigação de pagar consistente nos danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, X; súmulas 597 e 608/STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1738657, Relator ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, j. 2/8/2023. STJ AgInt no AREsp 2218627/SP. STJ AgInt no AREsp 1865595/SP.